Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de devolução de prazo recursal formulado pelo DISTRITO FEDERAL e após a certificação do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento à apelação interposta por ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA nos autos de mandado de segurança. DISTRITO FEDERAL alegou que teria havido equívoco na certidão de trânsito em julgado do acórdão, uma vez que a consulta eletrônica do Ente Público ao teor do julgado se deu em um domingo, o que impediria o termo inicial do prazo para recurso no dia útil imediatamente seguinte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, o prazo não terminaria em 16/12/2022 (sexta-feira), mas em 19/12/2022 (segunda-feira). Requereu a devolução integral do prazo (ID. 42573750). A impetrante pediu o indeferimento da pretensão (ID. 42602283 - Págs. 1/4). A Procuradoria de Justiça reiterou a manifestação pela não intervenção (ID. 43112872). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece que a data da publicação é o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no DJe e que a contagem do prazo se inicia no primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Confira-se: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. No caso dos autos, em que se tratou de intimação eletrônica, o CPC determina que o começo do prazo ocorre no dia útil após a consulta do teor da intimação: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Disposição semelhante no Provimento no12, do TJDFT, que dispõe em seu art. 60: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. No caso dos autos, a consulta eletrônica do DISTRITO FEDERAL ao conteúdo do acórdão se deu em 30/10/2022 (domingo). Assim, o sistema informatizado deste Tribunal considerou esta data como a efetivação da intimação eletrônica. Em consequência disso, contabilizou como termo inicial do prazo o dia 03/11/2022 (quinta-feira), o primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica. Nessa lógica, contando-se trinta dias úteis a que o DF teria direito para interpor recursos extraordinários, o termo final do prazo seria em 16/12/2022 (sexta-feira). Na ausência de recurso interposto, foi certificado o trânsito em julgado (ID. 42369419). Mas assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quando aponta a contagem equivocada do prazo. Isso porque a consulta eletrônica se deu em dia não útil (domingo), o que postergaria a intimação para o dia útil seguinte (03/11/2022 - quinta-feira) e o primeiro dia do prazo seria em 04/11/2022 (sexta-feira) o próximo dia útil. Essa contagem tem seu termo final no dia 19/12/2022 (segunda-feira). Nessa direção, a Lei 11.419/2006: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. O entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO DE CONSULTA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Se as questões trazidas a julgamento foram decididas, pelo Tribunal de origem, mediante fundamentação clara e suficiente, sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte" (REsp n. 1.663.172/TO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017). Precedentes do STJ. 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.936.587/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.) Nesse mesmo sentido, este TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. TERMO FINAL. DIA NÃO ÚTIL. PRORROGAÇÃO PARA O DIA ÚTIL SEGUINTE. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES E CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES AFASTADAS. CONSUMIDOR. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELA CONSTRUTORA AO AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA DO GRAVAME PERANTE O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, transcorrido o prazo de 10 (dez) dias para consulta eletrônica ao teor da intimação feita por meio eletrônico e recaindo o término do prazo em dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil subsequente (...) 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1194880, 07025333520188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. REJEITADAS. PRAZO PARA RECORRER. DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA NO SISTEMA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENSÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. INCAPAZ. REVERSÃO DA DECISÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. 1. O Distrito Federal possui prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem tem início a partir da intimação pessoal (CPC, art. 183). Nos casos em que a ciência no sistema ocorre em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte (Lei no 11.419/2006, art. 4o, §§ 1o e 2o). Preliminares rejeitadas. 2. É possível o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, que será realizado da mesma forma que se daria o cumprimento definitivo (CPC, art. 520). 3. A vedação de execução provisória contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses do art. 2-B da Lei no 9.494/97. Precedentes. 4. A pensão concedida a incapaz em sentença provisória possui natureza alimentar e tem por objetivo suprir as necessidades do menor. 5. O recebimento de verba alimentar, como todas as modalidades de alimentos, é irrepetível, sendo incabível o pedido de reversão dos valores pagos indevidamente durante a prestação provisória. Precedentes. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1321794, 07117619720198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, inegável que a parte teve 29 (vinte e nove) dias úteis para interpor recurso e que a devolução integral do prazo, mesmo diante do equívoco no sistema, revelaria desproporcionalidade. Dessa forma, a pretensão do DF mereceria ser acolhida para que fosse devolvido o tempo restante do prazo para interposição de eventual recurso extraordinário. Mas apesar do erro na contagem do prazo e da certificação do trânsito em julgado, não havia impedimento para o Distrito Federal interpor o recurso nos autos eletrônicos. O processo sempre esteve com o seu acesso disponível à Fazenda. Essa circunstância é importante, por força da regra insculpida no §8o do artigo 272 do Código de Processo Civil, in verbis: § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Portanto, se o Distrito Federal pretendia recorrer e entendia que existia prazo para tanto, cabia-lhe interpor o recurso e alegar sua tempestividade em preliminar do recurso, pois não o processo estava disponível e acessível, não havendo razão para deixar de praticar o ato cabível. De acordo com a norma processual, a única exceção ao §8o é quando a parte está impossibilitada de acessar os autos ou, por qualquer outro motivo, impedida de praticar o ato pertinente, não sendo essa hipótese dos autos: § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. No mesmo sentido a jurisprudência prestigiando a regra processual: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO SOBRE O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE SERIA PRATICADO. ART. 272, § 8o, DO CPC/2015. CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOUTRINA SOBRE O TEMA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Recurso originário de ação de busca e apreensão, ajuizada pelo rito do Decreto-Lei 911/1969, julgada procedente em primeiro e segundo graus de jurisdição. 2. Alegação de nulidade do processo em virtude da ausência de intimação pessoal do defensor público acerca do retorno da carta precatória destinada à avaliação do veículo. 3. Nos termos do art. 272, § 8o, do CPC/2015: "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido". 5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo. 6. Limitação da possibilidade de anulação do processo para devolução de prazo processual apenas à hipótese de inviabilidade de acesso aos autos pela parte prejudicada (cf. art. 272, § 9o, do CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso dos autos. 4. Caso concreto que a parte interessada limitou-se a alegar a nulidade do processo nas razões da apelação, abstendo-se de já antecipar o ato processual que pretendia praticar, caso a intimação tivesse sido válida. 5. Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8o do CPC/2015. 7. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional acerca da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, tendo em vista a arguição genérica na contestação. 8. Inviabilidade de se sanar o vício da alegação genérica nas razões da apelação, em virtude da proibição de inovação recursal. 9. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.810.925/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. OUTRO PROCURADOR CONSTITUÍDO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 272, § 8o, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A morte do procurador dos agravantes não enseja, no caso, a suspensão do processo, uma vez que a procuração outorgada pela parte também concedia poderes a outro advogado. 2. "4. Nos termos do art. 272, § 8o, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido'. 5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) A regra além prestigiar o direito constitucional de que as decisões ocorram dentro de prazo razoável, ela também qualifica outra regra processual que determina à parte o dever de alegar qualquer nulidade na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de preclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, em razão da preclusão. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator